Tribunal: TJMT
Processo: 1002369-95.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002369-95.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ODENIR CARDOSO DE RESENDE - CPF: 420.397.621-91 (RECORRENTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n.
1037558-08.2020.811.0001

Origem: 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A.

Parte Recorrida(s):
Odenir Cardoso De Resende

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 17/10/2022 a 21/10/2022

Ordem na pauta: 151

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ALTERAÇÃO
DE
VOO
EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA
PANDEMIA
DA COVID-19 – PASSAGEIRO QUE TOMOU CONHECIMENTO PRÉVIO ACERCA DA ALTERAÇÃO DO VOO -

AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO N. 556/2020 DA ANAC
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo
comprovado
cancelamento/alteração de voo

com comunicaçã
o
prévia ao consumidor
, não configura falha na prestação dos serviços, e consequente inexiste o dever de reparar os danos
morais.

Nos termos do art. 251-A da Lei 7.565/1986,
a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte depende da demonstração de efetivo prejuízo.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual a requerida pretende a reforma da sentença que julgou procedente o pedido autoral e condenou a companhia de aviação demandada ao pagamento de danos morais em razão da antecipação de voo, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Sustenta o autor que comprou passagem
para o dia 06/09/2021 de Cuiabá a Maceió, mas que o voo foi antecipado unilateralmente para a data de 04/09/2021, ou seja, 02 (dois) dias antes do dia em que foi inicialmente contratado.

A recorrente sustenta que a alteração da data do voo não se deu por falha ou desídia, mas que foi alterado de forma justificada em decorrência da redução da malha aérea por conta da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus.

Contrarrazões no id. 135547661 pela manutenção da
sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Cuida-se de ação indenizatória por meio da qual o autor pleiteia a condenação da empresa ré ao pagamento de danos morais, em razão de alteração unilateral de voo.

Em sede recursal, a requerida pleiteia a reforma da sentença a fim de que seja afastada a condenação da empresa ao pagamento de danos extrapatrimoniais, haja vista ter avisado o autor dentro do prazo estipulado pela Resolução n.
556/2020
da ANAC.

O demandante informa que foi previamente avisado acerca da alteração do voo, mas requer danos morais pela unilateralidade do ato praticado pela ré.

Pois bem, no mérito o recurso merece acolhimento.

É cediço que a

readequação da malha aérea pode justificar eventual alteração e/ou cancelamento de voo, permanecendo o dever da companhia aérea de oferecer o serviço na forma contratada e de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros, nos termos do que determina o art. 6º, III, do CDC.

No caso ora em análise, em que pese às alegações do demandante, entendo que não ficou demonstrado nos autos a falha na prestação dos serviços oferecidos pela ré, pois, como salientou o autor, teve conhecimento acerca da alteração do voo na data de 04/09/2022, isto é, em prazo superior a 24 (vinte quatro) horas antes da data do voo incialmente marcado para o dia 06/09/2022.

Quanto a este ponto, a Resolução 556/2020 da ANAC, aplicável ao caso
,
flexibilizou em caráter excepcional e temporário da aplicação de dispositivos da Resolução n. 400, de 13 de dezembro de 2016, em decorrência dos efeitos da pandemia da COVID-19.

O art. 2º da referida Resolução preconiza que “
as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado,
ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016.”

Assim, havendo
comprovação de que o consumidor tomou conhecimento acerca da
alteração de voo, durante o período excepcional de pandemia, no prazo previsto na Resolução n.
556/2020 da ANAC, fica afastada a falha na prestação dos serviços, e, por consequência, o dever de indenização por danos morais.

Nesse mesmo sentido vem decidindo esta egrégia Turma Recursal, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. FORTUITO EXTERNO. EXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO 556/2020 DA ANAC. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que os Recorridos RAFAEL CASTRO DE SOUZA SUSAN KAROLLYNE QUEIROZ ARRUDA postulam reparação por danos morais e materiais, em razão do cancelamento de voo que adquiriu para o trecho Rio de Janeiro/RJ -> Cuiabá/MT, sem prévia notificação, por parte da companhia aérea.

2. Segundo consta, o voo contratado estava programado para ocorrer no dia 16/03/2021 às 18h10min, contudo conforme
print screen
de conversa de aplicativo de mensagem os consumidores foram avisados do cancelamento e remarcação do voo no dia 15/03/2021 as 16h17min, ou seja, com prazo de antecedência superior a
24h (vinte e quatro horas)
.

3. Restou incontroverso nos autos que o cancelamento do voo doméstico adquirido pelos consumidores em 16/03/2021, ocorreu em razão dos efeitos da pandemia do COVID-19, que ensejou alterações significativas na malha aérea, com a redução de trechos autorizados.

4. É cediço que aludidas circunstâncias não estavam sob o controle das companhias aéreas, tendo em vista que as determinações para restrição das permissões de viagens partiram de órgãos e entidades superiores. Entrementes, a configuração do fortuito externo não exime a empresa Recorrida de adotar as medidas necessárias a fim de reduzir os prejuízos enfrentados pelos seus usuários.

5. Verifica-se dos autos que a companhia aérea realizou a notificação prévia dos consumidores acerca do cancelamento do voo no prazo estabelecido pela legislação vigente.

6. Na Resolução n.º 556/2020 da ANAC
(editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19)
e no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado com o Ministério Público
1
, associação de defesa dos consumidores e as companhias aéreas, há previsão expressa de que as alterações nos voos devem ser notificadas aos consumidores com antecedência mínima de
24 (vinte e quatro) horas
(artigo 2.º da Resolução e item 05 do TAC).

7. Destarte, não restou evidenciada a falha na prestação de serviço das empresas demandadas no que se refere à inobservância do prazo mínimo de antecedência para notificação dos consumidores acerca do cancelamento do voo.

8. Danos morais não configurados e danos materiais indevidos, na medida em que a companhia aérea agiu respaldada pela legislação vigente, motivo pelo qual não há como lhe atribuir gastos de hospedagem
.

9. Sentença reformada.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U. 1015798-66.2021.8.11.0001, Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Publicado no DJE 04/05/2022)

Desse modo, não ficou demonstrada situação excepcional
vivenciada pelo consumidor, assim inexistente a demonstração de efetivo prejuízo e da extensão do dano com a alteração da data do voo, não há falar em indenização por dano moral, conforme disposto no art. 251-A, da Lei n. 7.565/1986.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais, com base no art. 487, I do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022